Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000237-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DA QI 31 LOTE 3 GUARÁ II, FABIANA SOARES FONSECA, LEONARDO DOS ANJOS FONSECA, NUBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica. 2. Há de se diferenciar a negativa de conhecimento de questão jurídica em razão de preclusão lógica, decorrente da manifesta incongruência entre atos processuais pregressos e a pretensão manifesta, daquela negativa decorrente da preclusão consumativa, que decorre da pregressa consumação de tal pretensão. (Precedentes desta Corte) 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que as matérias atinentes à ilegitimidade passiva, à prescrição, à decadência e à carência de ação não são passíveis de preclusão e poderiam ter sido suscitadas em preliminar de apelação, por não serem temas capazes de embasarem recurso de agravo de instrumento; e b) artigo 193 do Código Civil, afirmando que estaria prescrito o direito dos recorridos pela superveniência do prazo de 27 (vinte e sete) anos que se passaram entre a negociação originária do imóvel e a presente ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 357, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027